Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0703164-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCIRLENE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora